Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATUALIZAÇÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. DESFALQUE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora contra a sentença em que foram julgados improcedentes os pedidos de indenização material e moral por alegada má gestão da conta vinculada ao PASEP.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a alegada irregularidade na gestão de conta vinculada ao PASEP e valores a serem indenizados a título de danos materiais e morais.
III. Razões de decidir.
3. A Autora não se desincumbiu de seu ônus da prova, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, pois não apresentou cálculos com aplicação dos índices estabelecidos pelas legislações referentes ao PASEP ao longo do tempo. A Autora também não considerou em seus cálculos os valores recebidos a título de rendimento que constaram do extrato apresentado.
3.1. A mera irresignação quanto ao valor sacado na conta vinculada ao PASEP não implica em responsabilização objetiva do Banco, por se tratar de argumentação genérica desacompanhada de lastro probatório de eventual ilicitude praticada pelo Réu.
3.2. Ausente a demonstração de conduta ilícita do Réu, também não há razão para falar em indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A atualização de saldo em conta vinculada ao PASEP deve observar o regramento específico que estabeleceu diferentes índices ao longo dos anos. Ausente demonstração de que o Banco não atualizou o saldo de acordo com a legislação específica, não há razão para acolher pedido de indenização material ou moral”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 373, I, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1931560, 0704891-47.2020.8.07.0003, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.